Tribunal: TJSP
Processo: 0005327-47.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005327-47.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
RENAN DE CARVALHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, a fim de que a perda do tempo remido se dê na fração de 1/8. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005327-47.2020.8.26.0996 -Voto no 14.440
2
Voto no 14.440
Agravante: Renan de Carvalho
Agravado: Ministério Público
Comarca: Presidente Prudente
Agravo em execução penal. Decisão judicial que reconheceu a
prática de falta grave e deliberou pela perda de 1/3 dos dias
remidos. Recurso da defesa. 1. Comportamento do sentenciado
que caracteriza falta disciplinar de natureza grave. 2. Perda do
tempo remido que deve se dar na fração de 1/8. Recurso
parcialmente provido.
1. RENAN DE CARVALHO interpôs agravo
contra decisão judicial que (a) reconheceu a falta disciplinar de natureza
grave cometida pelo agravante; (b) declarou a perda de 1/3 dos dias remidos e
(c) determinou o reinício do prazo de cumprimento da pena para fins de
progressão de regime (fls. 82/84). Alega, em suma, a atipicidade da conduta.
Subsidiariamente, colima a desclassificação para falta média e a redução da
perda do tempo remido (fls. 01/13).
Processado o recurso, com manutenção da decisão
agravada (fls.25), a D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo seu não
provimento (fls. 97/101).
É o relatório.
2. O reclamo prospera em parte. Na linha do que se
segue.
3. O quadro probatório produzido no procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005327-47.2020.8.26.0996 -Voto no 14.440
3
administrativo, no qual foi assegurando ao sentenciado ampla defesa, revela
que o agravante e outros detentos praticaram falta disciplinar de natureza
grave.
Conforme se depreende dos relatos dos agentes
penitenciários José de Oliveira e Tiago de Souza Santos (fls. 43/44 e 45/46),
o agravante e outros presos, sem motivo aparente, passaram a promover
barulho e gritaria no interior da cela. Houve determinação para que parassem,
pois estavam no pavilhão domiciliar; no entanto, o sentenciado e os demais
detentos não obedeceram.
Registre-se que os relatos prestados pelos agentes
públicos, em sua totalidade, são coincidentes entre si, o que lhes confere
maior densidade probatória.
Impende ter em mente que a palavra dos agentes
penitenciários guarda relevância probatória, observando-se que são agentes
públicos, de sorte que suas declarações gozam de presunção de legitimidade
(STJ, AgRg no HC no 527.087, rel. Min. Joel Ilan Paciornik).
Certo que, ouvido durante o procedimento, o
sentenciado negou seu envolvimento nos fatos, aduzindo que, em nenhum
momento, desobedeceu os funcionários. Apenas chamou os funcionários ao
local, pois havia uma torneira pingando no local (fls. 49).
Mas a sua negativa não prospera, porquanto isolada
nos autos.
Sobrelevam, enquanto dados a avalizar a acusação,
os relatos dos agentes públicos.
E o fato caracteriza, sem dúvida, falta grave a teor
dos artigos 50, I e 50, VI, combinado com artigo 39, II, todos da Lei de
Execução Penal. Com efeito, não se pode deixar de considerar que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005327-47.2020.8.26.0996 -Voto no 14.440
4
comportamento, tal como delineado pela prova oral, traduziu, além subversão
da disciplina, um não atendimento à determinação dos agentes penitenciários.
Sem razão, portanto, a defesa ao sustentar a desclassificação para falta média.
4. Por sua vez, embora a conduta encerre
considerável reprovabilidade, pois apta a perturbar sensivelmente a ordem e
disciplina do estabelecimento prisional, não houve consequências mais
graves, pelo que, à luz dos critérios estabelecidos no artigo 57, da Lei de
Execução Penal, mais razoável que a perda dos dias remidos se dê na fração
de 1/8.
De notar que a r. decisão encontra-se motivada,
mormente a ser considerada no seu conjunto. Faz alusão à gravidade da
conduta, pontuando a necessidade de evitar a repetição da conduta. Cuida-se
de ato que atende a regra prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal.
5. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, a fim de que a perda do tempo remido se dê na fração de 1/8.

LAERTE MARRONE
Relator